Tribunal: STF
Processo: AI 122969
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- O ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, EM VIRTUDE DA
COMPETÊNCIA QUE A PROPRIA CONSTITUIÇÃO OUTORGA (PARAGRAFO 1 DO
ARTIGO 119) A ESTE, ENUMERA, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85, QUAIS AS CAUSAS EM QUE E CABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELAS ALINEAS 'A' E 'D' DO ARTIGO 119, III, DA CARTA MAGNA. E, ENTRE
ELAS, NÃO SE ENQUADRA A PRESENTE, CERTO COMO E, INCLUSIVE, QUE FOI
REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.